Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX). OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que a sentença vergastada não se ressente de fundamentação para as conclusões nela alcançadas, porquanto o Julgador a quo lançou considerações suficientes para tanto, encerrando o enfrentamento adequado dos temas, em plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo certo que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada em sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que se observa na hipótese vertente.
2 - A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
4 - Descabida a recusa do plano de saúde em custear tratamento com medicamento indicado para o controle da enfermidade (câncer), uma vez que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes não contempla a exclusão do tratamento da patologia, sobressaindo, desde logo, que o custeio do tratamento da doença integra a avença celebrada entre as partes. Ademais, o cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, os quais haverão de ser indicados pelo médico especialista à luz das necessidades do paciente e dos avanços contemporâneos da medicina. Logo, as operadoras de planos de saúde, entidades de autogestão ou não, podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico, sendo abusiva a cláusula contratual que implique indevida exclusão de tratamento prescrito ao Segurado para o combate/controle de enfermidade que alcança cobertura contratual.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.